Tribunal: STF
Processo: RE 72626
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
AUTOMOVEL ESTRANGEIRO. IMPORTAÇÃO. APREENSAO EM PODER DE TERCEIRO DE
BOA FÉ, APÓS SEIS ANOS DO DESEMBARACO ADUANEIRO. RAZOES QUE OBSTAM A
APREENSAO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.